Tribunal: TJES
Processo: 0005942-49.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005942-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005942-49.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR RANGEL RODRIGUES
,
contra a sentença de fls. 104/109, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Em razões (id. 6430447), a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 21 de setembro de 2021, na Rua Edith Santana Machado, no bairro Zumbi, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado, conduzindo uma motocicleta, com número do chassi adulterado, em proveito próprio, que sabia se produto de crime.

Ao exame dos autos, tenho que o pleito absolutório não pode prosperar.

A
materialidade
do delito é inequívoca, estando comprovada pelo auto de apreensão de fls. 14/15, pelo boletim unificado de fls. 17/18-v, pela imagem de fl. 43, pelo laudo unificado de fl. 44, pelo relatório final de inquérito policial de fls. 48/61, e pela prova oral colhida.

A
autoria,
também restou devidamente comprovada.

Em seu interrogatório (mídia de fl. 96), o apelante negou a prática delitiva. Informou que havia acabado de comprar a moto, e que pagou a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) por ela, mas que não tinha conhecimento que ela era proveniente de crime.

Por sua vez, a testemunha ROBERTO CARDOSO PEREIRA, policial militar que participou da ocorrência, em juízo (mídia de fl. 96), informou que, no dia dos fatos, avistaram o apelante, que já era conhecido da guarnição, em uma motocicleta. Ato contínuo, a testemunha visualizou João Victor, tentando colocar a moto entre um muro e um ônibus, de modo a escondê-la dos policiais. Em seguida, os agentes abordaram o apelante, e checaram os dados da moto, percebendo que o número do chassi e do motor estavam raspados.

Em sentido semelhante, o depoimento do policial militar LUCAS VASQUEZ BAIENSE, em juízo (mídia de fl. 96).

Sobre as provas dos autos, releva destacar que, os depoimentos dos policiais militares, devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando uníssonos aos demais elementos probatórios, produzidos em contraditório, e inexistentes indícios, que possam afastar a credibilidade desses.

Assim, não há dúvidas de que o bem objeto de furto/roubo foi apreendido em poder do réu.

Não bastasse, as circunstâncias de aquisição do bem, isto é, com preço incompatível com aquele praticado no mercado, sem que lhe tenha sido entregue qualquer documentação que chancele a regularidade do veículo, nem tampouco aquele que certifique a legalidade do alegado negócio jurídico por ele pactuado, sequer identificando o nome do vendedor, demonstram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou, no mínimo deveria saber.

Registro que, o ônus de comprovar o desconhecimento da origem espúria pelo acusado, incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por tais motivos, mantenho a condenação.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.